Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714734-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ANGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715862-97.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de ÂNGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES, indeferiu pedido de arresto cautelar (ID 122013947). Em suas razões recursais (ID 35156721), sustenta a agravante que promoveu diversas tentativas infrutíferas de citação do agravado. Argumenta que tem encontrado dificuldades de nomeação de bens à penhora do devedor. Alega, assim, que há real possibilidade de não ver sua dívida adimplida. Defende a possibilidade de arresto dos bens do executado, quando há dificuldade de sua citação, com fundamento no artigo 830, do Código de Processo Civil. Ressalta a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentada quanto ao tema. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização do arresto online dos bens do agravado. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 35156725). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Isso porque, segundo jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão da medida pleiteada - arresto de valores via sistema SISBAJUD - à luz do Código de Processo Civil de 2015, em razão da natureza acautelatória da medida, é necessário, antes da citação da parte executada, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. 'Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão' (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1.754.569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.780.501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento exarado na origem quanto às informações prestadas pelo agravante para o cumprimento da citação do executado, porquanto teria que rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. 4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) Assim, para o deferimento do pedido de arresto é necessário que a exequente demonstre o cabimento da medida, isto é, deve haver indícios concretos da ocultação, dilapidação patrimonial, além da impossibilidade ou improbabilidade da citação do executado. Na hipótese dos autos, a agravante não apresenta, em princípio, nenhum indício de que o agravado esteja dilapidando ou ocultando seu patrimônio. Além disso, afirma que diligenciou por três vezes na tentativa de citar o recorrido, sem sucesso; contudo, não indica provas de que a parte esteja se ocultando. Observa-se que a presunção existente no Direito Brasileiro é de boa-fé das partes, não sendo possível admitir, sem ao menos início de prova, que, pelo possível inadimplemento, o agravado esteja a empreender esforços para frustrar a execução. Dessa forma, nessa análise preliminar, à míngua de evidências dos requisitos do arresto, não se mostra possível a concessão da cautelar, sob pena de subverter a ordem do Ordenamento Jurídico, transformando a medida em regra, não tendo sido essa a opção do Legislador. Diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator